Tribunal: TJES
Processo: 5009075-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009075-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM LEI POSTERIOR MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Fabiano Ferreira dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, com fundamento na nova redação da Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, com base em norma superveniente mais gravosa (Lei nº 14.843/2024), a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame criminológico pode ser determinado pelo Juízo da execução penal, desde que haja fundamentação concreta, extraída do caso específico, conforme o art. 112, § 1º, da LEP.

4. No caso, a determinação judicial foi baseada exclusivamente na nova redação da Lei nº 14.843/2024, sem qualquer individualização do caso concreto.

5. Tal norma, por ser mais gravosa ao apenado, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da CF/88).
6. Precedentes do STF e STJ consolidam o entendimento de que alterações legais que agravam a execução penal somente se aplicam aos fatos posteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico, afastando-se a aplicação da Lei nº 14.843/2024 ao caso concreto.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico com base na Lei nº 14.843/2024 não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, quando ausente fundamentação concreta.

O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/88, art. 5º, XL) veda tal aplicação automática em prejuízo do apenado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 112 e 123.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/05/2023.
STJ, HC 939452, Rel. Min. Daniela Teixeira.
TJES, Agravo em Execução Penal n.º [completar com número], Rel. [Desembargador(a)], j. [data do julgamento].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
09075
-
08
.202
5
.8.08.00
00

AGVTE: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
o
r

FABIANO FERREIRA DOS SANTOS
,
inconformad
o
com a
d
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª
Vara
Criminal de
Linhares
, que, determinou que o apenado fosse submetido à realização de exame criminológico para análise do preenchimento (ou não) do requisito subjetivo inerente à progressão de regime, nos autos da execução penal nº 0301117-19.2018.8.08.025
6.

Nas razões recursais,
o
apelante

pretende a
reforma da decisão, sustentando
a
des
necessidade de realização do exame criminológico, ao argumento de que é incabível a determinação de exame criminológico no presente caso, além de sustentar a inconstitucionalidade e a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, com o objetivo de afastar referida exigênci
a.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

a decisão objurgada, ao
in
deferir a progressão de regime especial,
t
eria
labor
ado
em equívoco.

Sobre o tema,
é certo que
não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducado o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção soci
al.

Entendo que a pretensão da Defesa merece acolhimento. Explico.

In casu
, verifico que o agravante cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão de regime, e, no que se refere a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, perfilho do entendimento de que a sobredita norma, ligada diretamente a execução da pena, possui natureza material e portanto é aplicável a fatos pretéritos, ressalvada a hipótese de panorama mais benéfico ao apenado.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto
.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, repita-se, salvo se benéfica ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS.
NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO.
LEX TERTIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA.
VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma
lex tertia.
Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.

(RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 - grifos acrescidos).

E como lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ
:

[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

É também o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

D
e se ressaltar que a ordem de realização do exame não se consolidou com base em elementos do caso concreto, mas com base na nova lei, que, frise-se novamente, não deve retroagir para prejudicar.

Desta forma, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-LHE
PROVIMENTO,
PARA DETERMINAR QUE SEJA REALIZADA A PROGRESSÃO, NÃO SERVINDO O EXAME CRIMINOLÓGICO COM ÓBICE PARA TANTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.